Tribunal: TJDFT
Processo: 0078125-95.2009.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. VALORES PENHORADOS. LEVANTAMENTO. INDEFERIMENTO. VERBA SUCUMBENCIAL. LEI N. 14.125/21. ART. 921, §5°, CPC. NÃO CABIMENTO.

1. É incabível o pedido de levantamento de valores penhorados pela parte executada formalizado após a extinção da execução em razão do pronunciamento da prescrição, devendo o referido valor destinar-se à diminuição do prejuízo experimentado pela parte credora.

2. A Lei n. 14.125/21, que trouxe uma nova redação ao §5° do art. 921 do CPC, determina que, na hipótese de extinção do processo pelo pronunciamento da prescrição intercorrente, não há condenação em honorários e custas do processo.

3. Deu-se provimento parcial ao recurso.